Tribunal: TJES
Processo: 0015544-89.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015544-89.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIBRASA S A EMBALAGENS

APELADO: TIBIRICAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. DESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO §2º DO ART. 90 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apresentado pedido de desistência da ação em razão de acordo extrajudicial, e não sendo possível apurar as condições dos ônus sucumbenciais pactuados, deve ser aplicada a regra do §2º do art. 90 do CPC para que cada parte assuma as próprias despesas processuais, inclusive honorários advocatícios;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0015544-89.2017.8.08.0048

Apelante: Fibrasa S.A. Embalagens

Apeladas: Tibiricas Administração e Participação Ltda. e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Fibrasa S.A. Embalagens contra a sentença (fls. 211-212), integrada pelas decisões de embargos de declaração (fls. 222 e 229), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que julgou extinta a ação anulatória ajuizada por Tibiricas Administração e Participação Ltda. Eirele e Supra Participação e Administração Ltda., nos termos do art. 485, VI, do CPC, fixando custas “pro rata” e condenando a requerida/recorrente aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 233-238), pretendendo reforma da sentença, sustenta a recorrente que a extinção da ação decorreu do pedido de desistência das autoras, de modo que a sentença deve se fundamentar no art. 485, VIII, do CPC, com a aplicação do §2º do art. 90, também do CPC, que impõe a cada parte assumir as suas próprias despesas, incluindo os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimadas as partes adversas (fl. 241).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As empresas apeladas ajuizaram ação pretendendo a anulação da eleição do Conselho Fiscal da recorrente, tornando sem efeitos os atos praticadas pela nova composição, tendo, no entanto, após a citação, requerido desistência da ação, apontando suposta transação extrajudicial.

O magistrado, por seu turno, extinguiu a ação com base no inciso VI do art. 485 do CPC e, aplicando o princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Ainda que tenha a autora mencionado suposto acordo extrajudicial, não levou aos autos respectivo documento, pugnando apenas pela desistência da ação, hipótese de extinção expressamente prevista no inciso VIII do art. 485 do CPC.

Nessa condição, a jurisprudência da Câmara é no sentido de que, “
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), não se aplicando neste caso o princípio da causalidade, como ocorre na hipótese de perda do objeto da ação
(CPC, art. 85, §10)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170116551, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

Todavia, a própria recorrente direciona seu recurso à ideia de que houve, de fato, alguma transação, motivo pelo qual pugna para aplicação da regra sucumbencial prevista no §2º do art. 90 do CPC, porém, não foi submetido ao juízo qualquer instrumento de transação ou outro documento que permita estabelecer a definição quanto ao direcionamento dos ônus sucumbenciais.

O pedido de desistência (fl. 208) é confuso quanto às indicações do acordo e respectivos ônus sucumbenciais, de modo que cabe melhor à situação a compreensão de que tal matéria não foi devidamente tratada, devendo, então, cada uma suportar à sua parte, conforme estabelece o §2º do art. 90 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando em parte a sentença, para determinar que cada parte responsa pelos próprios honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.